Tribunal: TJES
Processo: 0016709-74.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016709-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARIANO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), às penas de 2 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. A denúncia relata que, no dia 29/12/2021, o apelante foi flagrado conduzindo veículo, na BR 447, em Vila Velha-ES, com restrição de roubo e placas falsas, tendo desobedecido à ordem de parada policial e empreendido fuga em alta velocidade, sendo abordado após perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) analisar se a dosimetria da pena respeitou os critérios legais, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de constatação veicular, boletim de ocorrência, dossiê do veículo, depoimentos dos policiais rodoviários federais.

A posse de veículo produto de roubo, impõe ao agente o ônus de comprovar a licitude da origem do bem, o que não foi feito, conforme entendimento pacificado do STJ. (AgRg no HC n. 802.853/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

O uso de placas clonadas no veículo caracteriza o delito previsto no art. 311 do CP, por configurar adulteração do principal sinal identificador externo do automóvel.

A majoração da pena-base nos dois crimes, encontra fundamento idôneo na análise negativa das circunstâncias judiciais, notadamente os “maus antecedentes”, pois o réu é multirreincidente, e no vetor “circunstâncias”, uma vez que não obedeceu a ordem de parada dos policiais rodoviários federais, tendo empreendido fuga em alta velocidade, o que demonstra a maior gravidade do “modus operandi”, empregado na prática delitiva.

A “culpabilidade”, também deve ser mantida como negativa, pois o delito foi praticado quando o acusado estava de saída temporária, de modo que a sua conduta merece maior reprovação, assim como o vetor “motivos”, diante do uso consciente e dissimulado do veículo com o objetivo de lazer, com desprezo às normas legais e tentativa de burlar fiscalização, já que empreendeu fuga de uma blitz de trânsito, o que justifica a exasperação da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016709-74.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LUCAS MARIANO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
LUCAS MARIANO FERREIRA DE OLIVEIRA

contra a sentença (fls. 135/147), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
receptação
(art. 180, caput, do CP) e
adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311, do CP), em
concurso material
(art. 69, do CP), às penas detraídas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 29 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na rodovia federal BR 447, em Vila Velha, o denunciado conduzia o veículo GM/Cruze (placa original ODM-2393), que se apurou ser produto de roubo, ostentando as placas falsas OLV-7E12 MG, e ao receber ordem de parada dos policiais rodoviários federais, empreendeu fuga, imprimindo alta velocidade.

Ato contínuo, os policiais iniciaram uma perseguição, tendo o réu, na fuga, invadido a contramão de direção, colocando em risco as pessoas e motoristas que circulavam pela via, até ser alcançado e abordado.

A peça acusatória ainda relata, que o réu não apresentou documentos do veículo, e esclareceu que estava de saída temporária, e deveria retornar ao estabelecimento penitenciário, naquele mesmo dia (29/12/2021).

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 12), auto de constatação preliminar de adulteração veicular (fls. 13), boletim unificado (fls. 17/19), auto de apreensão (id 9934790 – fls. 38/39) e dossiê consolidado de veículo (fls. 31).

A autoria, por sua vez, também está demonstrada, pelo depoimento do policial rodoviário federal FELIPE DUTRA PASSOS (mídia de fls. 122), narrando que estava realizando uma operação (blitz), e mandou o réu diminuir e parar o veículo, no entanto, ele desobedeceu, e fugiu em alta velocidade.

Disse que efetuou o acompanhamento tático, e conseguiu abordar o acusado em uma rua sem saída, oportunidade em que fiscalizou o veículo, e constatou que possuía restrição de roubo, além de ostentar placas clonadas.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha LEONARDO LOPES FERREIRA FONTOURA (mídia de fls. 122), também policial rodoviário federal, confirmando que o veículo conduzido pelo réu, era produto de roubo e que possuía placas adulteradas.

Além disso, o denunciado, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 122), confirmou que, no dia dos fatos, dirigia o veículo GM/Cruze, e que não parou na blitz policial, pois estava de saída temporária e não possuía habilitação.

Relatou ainda, que pegou o veículo emprestado e não tinha conhecimento da adulteração, e nem da restrição de roubo.

Desta forma, tendo em vista que as provas colhidas demonstram que o veículo foi apreendido na posse do agente receptor, cabendo a ele comprovar a sua origem lícita, ônus que lhe incumbia, conforme pacífico entendimento do STJ:

“(...) 3.
No que se trata de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu
(AgRg no RHC n. 153.972/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 4/4/2022).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 802.853/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 26/6/2023
, DJe de 28/6/2023.)

Assim, restou configurado o crime de receptação (art. 180, caput, do CP), pois o apelante não comprovou que desconhecia a origem ilícita do bem.

Por sua vez, também está configurado o delito previsto no art. 311, do CP, pois
"a conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 18/4/2023).

Prosseguindo,
quanto à pretensão, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, tenho que o pleito não merece prosperar.

Em relação ao delito de receptação (art. 180, caput, do CP), reputo adequada a negativação das balizas “antecedentes”, pois o acusado é multirreincidente (certidão de fls. 52,) e “circunstâncias”, uma vez que não obedeceu a ordem de parada dos policiais rodoviários federais, tendo empreendido fuga em alta velocidade, o que demonstra a maior gravidade do “modus operandi”, empregado na prática delitiva.

No que se refere ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), constato que a Magistrada desvalorou os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “motivos” e “circunstâncias”.

Quanto a vetorial “culpabilidade”, deve ser mantida a sua desvaloração, com reforço de fundamento, pois o delito foi praticado quando o acusado estava de saída temporária, de modo que a sua conduta merece maior reprovação.

Por sua vez, mantenho a negativação das balizas “antecedentes” e “circunstâncias”, pelos motivos já expostos, quando da análise da pena-base, do delito de receptação.

Por fim, no que se refere ao vetor “motivos”, verifico que é possível a realização de esforço argumentativo, pois o réu, de forma consciente e voluntária, fez uso do veículo roubado e com placa clonada, para ir ao shopping acompanhado de sua namorada, valendo-se do bem com naturalidade e dissimulação, além de não parar em uma “blitz” policial, conduta que evidencia
desprezo pelas normas de trânsito e tentativa de burlar o controle estatal
, agravada pelo fato de, ao perceber a aproximação da fiscalização, empreender fuga, o que reforça o
caráter doloso, astucioso e premeditado
do ato ilícito.

Ante o exposto, na forma do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 14352378),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.